Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-53.2021.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS POLICIAIS. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CABIMENTO. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL E CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM A ADOÇÃO DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do ECA.
2. Em atos infracionais análogos a delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como declarações testemunhais e imagens de vídeo de câmeras de segurança.
3. Com base na gravidade concreta do ato infracional perpetrado e na situação pessoal do representado, é plenamente viável e adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.